Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da parte em cadastro de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), conforme a Jurisprudência pacífica do Nosso Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Não demonstrada a contratação com a operadora de telefonia, tem-se por ilegítima a dívida cobrada, bem como a inscrição do particular nos cadastros restritivos de crédito. Danos presumidos, diante da flagrante violação aos direitos da personalidade, em especial o nome e a imagem do consumidor.
3. Para fixação do quantum indenizatório devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
4. A devolução em dobro fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.